Tribunal: TJMT
Processo: 1025521-49.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025521-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEYVISON BARRETO DE SOUZA - CPF: 086.094.676-27 (ADVOGADO), JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA - CPF: 420.866.608-04 (PACIENTE), DEYVISON BARRETO DE SOUZA - CPF: 086.094.676-27 (IMPETRANTE), JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO - CPF: 031.347.771-00 (IMPETRANTE), BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (IMPETRANTE), JUIZO DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO - CPF: 031.347.771-00 (ADVOGADO), BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (ADVOGADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
– INSURGÊNCIA – ALEGADA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – INOCORRÊNCIA – SUPOSTAS IRREGULARIDADES SUPERADAS COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E CONCOMITANTE DECRETAÇÃO DO CLAUSTRO PREVENTIVO –
ADUZIDA
TESE DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E NEGATIVA DE AUTORIA QUANTO AO DELITO – DESCABIMENTO – INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE DE
“HABEAS CORPUS”
– VENTILADA TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –

REITERAÇÃO DELITIVA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROPALADA A REAVALIAÇÃO DO CLAUSTRO PELA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE CONTÁGIO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O AGENTE PERTENÇA A GRUPO DE RISCO,
QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO ESTEJA ADOTANDO AS MEDIDAS SANITÁRIAS PREVENTIVAS AO CONTÁGIO PELA COVID-19 OU QUE NÃO
POSSA REALIZAR O TRATAMENTO ADEQUADO
–

ORDEM DENEGADA
.

1.
Nos termos do Enunciado n. 27 desta Corte de Justiça, é sabido que “
as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”.

2.
Salvo
casos excepcionais, o que não se configura no presente caso,
a tese de ausência de materialidade e negativa de autoria, por cuidar de matéria de fato a reclamar dilação probatória própria da ação penal, não se compatibiliza com a cognição própria do
habeas corpus
.

3.
“O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(Enunciado nº 6 da TCCR do TJMT).

4.
Torna-se inviável a reavaliação da prisão provisória com amparo na Recomendação nº 62/2020 do CNJ,
posteriormente modificada pelas Recomendações nº 68 e 78/2020,
quando verificado que
a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco, que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19 ou, ainda, que
não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, impetrado em favor de

Jhonny Kessio Pereira
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que mantém preso preventivamente o paciente, suspeito da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Em apertada síntese, alegam os impetrantes a ilegalidade do flagrante, sob o argumento de que nada de ilícito foi encontrado com o beneficiário e que sua abordagem se deu de forma arbitrária e infundada, mediante invasão de domicílio, já que a polícia não detinha qualquer mandado.

Em outro sentido, sustentam a ausência dos requisitos da prisão preventiva e citam a Recomendação nº 62/2020 do CNJ quanto à necessidade de se evitar a segregação cautelar diante da grave pandemia que assola o país.

Nesses termos, pretendem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem

para que seja
determinada a imediata libertação do paciente com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Juntaram documentos.

A tutela de urgência foi indeferida (id. 68459992).

Informes devidamente prestados (id. 69594956).

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 69973961).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Analisados os elementos de convicção existentes, verifica-se que as razões e os fundamentos aventados pelos impetrantes não se prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente, notadamente porque os motivos concretos e reveladores da plausibilidade da prisão restam claramente evidenciados, restando impositiva, pois, a denegação da ordem.

Inicialmente, a despeito dos argumentos vertidos acerca da ilegalidade do flagrante pela invasão do domicílio e dos policiais não estarem munidos de mandado competente, cumpre assinalar que eventual análise nesse sentido demandaria incursão exauriente no conjunto probatório, o que é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Ademais, as supostas ilegalidades, ainda que existentes, estariam superadas com a homologação do flagrante e a prolação do decreto preventivo, de modo que há um novo título ensejador da custódia cautelar, conforme entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

“
O Superior Tribunal de Justiça é firme em salientar que a conversão do flagrante em prisão preventiva prejudica a discussão acerca de nulidade do flagrante, ante a formação de novo título a lastrear a constrição cautelar
’’. (HC 494.255/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019).” (N.U 1004802-46.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Jul. 20/05/2020, DJE 28/05/2020).

A corroborar, tem-se o Enunciado n. 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”.

De igual modo, a discussão acerca de ter ou não o paciente perpetrado o delito a ele imputado, por exigir um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, também não comporta análise em sede de
habeas corpus
, sob pena de o remédio heroico substituir-se à ação de conhecimento, via própria para apreciação probatória exauriente.

Não por outra razão o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça dispõe que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015. Publicado em 12/04/2017).

Nesse sentido,
ressalvadas hipóteses teratológicas, toda e qualquer discussão referente à materialidade e à autoria do delito pelo qual esteja sendo acusado o paciente deve ser reservada à ação penal própria, com a devida instrução, quando então poderá se valer da ampla defesa e do contraditório para produção de provas a seu favor.

Quanto à necessidade do claustro preventivo, proverbial serem completamente díspares os graus de convencimento que se exigem do magistrado para deferir medidas cautelares, receber a denúncia ou proferir juízo condenatório, o que se convencionou nominar de “
standard probatório
” ou “
modelo de constatação
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: 5.ed. Salvador: Juspodivm. 2017. p. 604).

É dizer, se a condenação reclama satisfação do ônus acusatório para além de dúvida razoável, às cautelares bastam provas semiplenas, uma vez que o standard probatório exigido pelo art. 312 do CPP (“prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria”) é menor que aquele necessário à sentença condenatória, variando, pois, ao longo do processo, em função das dissemelhantes decisões proferidas pelo magistrado, sempre tendo em vista a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) como fator de majoração desses standards, mas nunca como impeditivo de sua superação temporária diante de deliberações que se contentem com modelos de constatação inferiores, em especial quando se está a tratar, como na hipótese, de juízo de cautelaridade.

Frise-se, portanto, que a prisão cautelar ostenta caráter premente, cuja sumariedade e superficialidade da cognição, conquanto não venha de autorizar fundamentação deficiente – pois também deve satisfazer o encargo extraprocessual da motivação –, contenta-se com
standards
probatórios de todo reduzidos (para fins de preenchimento da função endoprocessual da motivação), em nítida concretização do art. 93, IX, da Carta Magna.

No caso, analisando os argumentos utilizados na decisão combatida, verifica-se que está fundada na existência de indícios da materialidade delitiva pelo Termo de Apreensão (id. 68454990, p. 118) e Laudo Preliminar de Constatação de Droga (id. 68454990, pp. 81-83), que constatou a presença de 3,9g, recaindo a autoria, em tese, sobre o paciente, que já estava sendo investigado pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo apontado como o líder na distribuição de drogas na região.

Nesses termos, o claustro provisório se pautou pela necessidade de garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, conforme posto na decisão atacada:

“
O flagranteado foi encontrado passando entregando uma sacola contendo algo, para outra pessoa, e ao serem abordados, ficou constatado se tratar de substância entorpecente. Em que pese a baixa quantidade, as circunstâncias e elementos apurados, demonstram que o flagranteado estaria praticando tráfico de drogas. Registre-se que
existem diversos Boletins de Ocorrência envolvendo o flagranteado, consequentemente estão em andamento diversas investigações para apuração dos crimes de tráfico de drogas, sendo este indiciado inclusive como líder da distribuição de entorpecente no local
.

Assim,
resta demonstrada a necessidade de segregação do flagranteado, para fins de garantir a ordem pública e por conveniência para a instrução criminal
.
”. (id. 68454990, p. 21). (Grifou-se)

Logo, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos para a garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal.

Ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade indigitada como coatora manteve a segregação, oportunidade em que argumentou, inclusive, inexistir alteração fática a ensejar o deferimento do pleito, conforme se extrai dos informes prestados:

“
(...)
não se verifica qualquer alteração fática ou probatória após a prolação da decisão já proferida nos autos, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva, inexistindo justificativa capaz de revogar a prisão
. Conforme já explicitado,
a prisão ocorreu de forma legal e preencheu todos os requisitos ensejadores do flagrante
, atuando os policiais militares de acordo com as circunstâncias fáticas, as quais demonstram que a pessoa de Jhotana retirou da residência do ora Requerente uma embalagem contendo substancia entorpecente. Em que pese o material não ter sido encontrado com o Requerente, as circunstancia fáticas levam a prática do crime. Não que se trata aqui de julgamento prévio da parte, mas conforme documentos juntados nos autos,
o Requerente possui diversos registros de Boletim de Ocorrência que o vinculam a pratica do crime a ele imputado, sendo este conhecido como líder do tráfico na região
. (...).”
(id. 69594956). (Grifou-se).

Não bastasse, a manutenção da prisão preventiva está amparada também no risco da reiteração delitiva, uma vez que
Jhonny Kessio
, segundo a autoridade judiciária, é “
possuidor de um vasto histórico criminal nesta Comarca, além de estar sendo processado atualmente pela prática dos crimes previstos nos art. 158, §1º e art. 288, § único, ambos do Código Penal c.c art. 243 e art. 244-B, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (processo n. 2023-13.2019.811.0052, código 60403) e pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/03 (processo n. 121-25.2019.811.0052, código 57201), foi condenado recentemente pela prática dos delitos descritos no 12 da Lei 10.826/03 e no art. 330 do Código Penal (processo n. 23-06.2020.811.0052, código 62959).
” (id. 69594956)

Vale consignar que, consoante o Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

Resta, portanto, evidenciada a presença dos requisitos da prisão preventiva na decisão em questão, cujo decreto apontou objetivamente a necessidade da segregação cautelar, havendo fundamentação idônea suficiente e apta a justificar o
periculum libertatis
.

De outro norte, quanto ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, a Recomendação nº 62/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça,
posteriormente modificada pelas
Recomendações nº 68 e 78/2020
,
para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1º).

Em outras palavras, referida recomendação tão somente propõe que sejam priorizados alguns casos especiais, a exemplo de pessoas que comprovadamente pertencem ao grupo de risco, de maneira a facultar aos magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, verificar “
a falta de motivo para que ela subsista
”, sem que isso signifique uma ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CF).

Conquanto os impetrantes pontuem que a prisão preventiva deva ser reavaliada diante da pandemia gerada pelo
novo coronavírus
, a
peça inaugural não veio instruída com elementos prontos a demonstrar que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco ou que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19 ou, ainda, que
não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado,

o que torna por inviável a apreciação da controvérsia no ponto
.

A propósito: “
a mera existência de risco de contágio – que, impende destacar, não se limita às unidades carcerárias, mas se estende a toda a sociedade – não pode, ao menos neste momento, servir como fundamento para a revogação do decreto prisional.
Pontue-se que
as Recomendações expedidas pelo CNJ não possuem natureza vinculante, trazendo, na realidade, standards a serem observados pelos Tribunais do país quando da apreciação das demandas a que se referem, com nítido caráter sugestivo, visando ao bom enfrentamento do tema pelos julgadores, com a adoção de algumas medidas concretas para o auxílio dos magistrados
.
” (STJ – HC: 569708 RJ 2020/0077117-5, Rel.

Ministra Laurita Vaz, DJ 06/04/2020). (Grifos apostos)

Ante o exposto,
denego
a ordem vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020